Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705873-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: W&amp;M SERVICOS DE EDUCACAO ADMINISTRATIVOS E ESCRITORIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARTINHO FERREIRA BARBOSA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada em desfavor de W&amp;M SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVOS E ESCRITÓRIO LTDA, processo n. 0701201-40.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar consistente no requerimento de desocupação do imóvel. Nesta instância, pela decisão de ID 69142093, deferiu-se o pedido liminar requerido em sede recursal para determinar à requerida/agravada a desocupação do imóvel objeto da locação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Intimada, a parte contrária deixou de apresentar resposta ao recurso no prazo deferido (ID 70320440). No entanto, em petição protocolada no dia 22/05/25, ID 72062091, a empresa agravada alega nulidade da intimação sob o argumento de que a “diligência não foi entregue a representante legal da pessoa jurídica nem tampouco a funcionário com cargo de confiança” e de que “não houve qualquer comprovação de que a pessoa que recebeu o mandado possui vínculo com a empresa ou tem poderes para representá-la”. Requer o reconhecimento da nulidade da intimação; a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação do imóvel; e a determinação de nova intimação. Junta documentos nos IDs de 72062092 a 72062094. Em nova petição (ID 72067179), a agravada sustenta a inexistência de inadimplemento contratual e apresenta cálculo alegando que o total dos débitos (aluguéis, multas, correção e juros) seria de R$ 18.098,87 e que teria pago R$ 22.466,86, havendo, assim, um saldo em seu favor de R$ 4.367,99. Requer, ao fim, a revogação da decisão de desocupação, ante suposta “perda superveniente de seu objeto”. Passo a análise. Quanto ao pedido de nulidade, não assiste razão à peticionante. Consoante certidão de ID 69478031, a parte agravada restou intimada em 06/03/2025, sendo que Ana Carolina Ferreira, que se identificou como coordenadora da empresa, deu ciência e recebeu a contrafé (ID 69478032). O documento de ID 72062092, demonstra que Ana Carolina Ferreira faz parte do quadro de empregados da empresa. Não se constata, portanto, qualquer irregularidade na intimação. Ademais, impende acrescentar que, na origem, a ora agravada restou citada em 12/03/2025, ocasião em que a mesma empregada (Ana Carolina Ferreira) deu ciência e recebeu contrafé após apresentar documento de identidade e esclarecer ser a coordenadora da empresa, consoante se verifica nos IDs 228943267 e 228943268 dos autos n. 0701201-40.2025.8.07.0001. Na origem, a empresa demanda/embargada, apresentou contestação após citação nada alegando quanto à possível nulidade da citação. Tal situação confirma a regularidade da intimação ocorrida nesta instância. A propósito dos fatos, nos termos do §2o do art. 248 do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Portanto, indefiro os pedidos formulados na petição de ID 72062091 relacionados a alegação de nulidade da intimação. Quanto à alegação de inexistência de inadimplemento, foi a questão avaliada na oportunidade do julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator